Tribunal: TJSP
Processo: 2026152-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026152-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
FRANCIÉLI ROCETÃO QUESSADA, é agravado ELIANA MARIA ROCHA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026152-56.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no
2
VOTO No: 41320
AGRV. No: 2026152-56.2020.8.26.0000
COMARCA: Novo Horizonte (2a Vara)
AGVTE.: Franciéli Rocetão Quessada (A)
AGVDA.: Eliana Maria Rocha Ribeiro (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento - Postulante que
aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência

Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Franciéli Rocetão Quessada, em ação monitória (3 cheques prescritos
no valor de R$847,75, fls. 14/18) em face de Eliana Maria Rocha
Ribeiro, contra r. decisão reproduzida a fls. 37/38 (fls. 24/25 dos autos
originários), que deferiu em parte o pedido de gratuidade judiciária
formulado pela agravante e determinou o recolhimento de 30% das
custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Alega a agravante, em resumo, que faz jus à
concessão integral da benesse postulada porquanto não detém
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento
próprio (fls. 1/13).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e o
provimento a fim de que seja concedida a benesse da justiça gratuita.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026152-56.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no
3
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, qualificando-se como
auxiliar de escritório e auferindo rendimento mensal líquido em torno
de R$1227,85 (fls. 41), é plenamente viável concluir que a agravante é
pessoa de parcos recursos e desprovida de condições de suportar as
despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem
assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da declaração de
pobreza firmada (fls. 20), ao menos enquanto provas consistentes em
contrário não sejam amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026152-56.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - Voto no
4
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder à agravante, na integralidade, a gratuidade da justiça
requerida, sem prejuízo de permanecer aberta a via impugnativa em
primeiro grau, a qualquer tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica